Tribunal: TJES
Processo: 0000447-37.2020.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000447-37.2020.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se dos autos de uma ação declaratória de direito, com remuneração no grau hierarquicamente imediato, ajuizada por Paulo de Souza Leite contra o Estado do Espírito Santo e o IPAJM. Na ação, o autor solicita o reconhecimento do seu direito à percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ao que ocupava no momento em que foi transferido para a reserva remunerada, especificamente como 1º Sargento da PMES, nos termos do artigo 87, em conjunto com o artigo 48, inciso II, parágrafo único, alínea "c" da Lei nº 3.196/78. Na exordial de fls. 02/12, o autor alega ser um policial militar da reserva com mais de 30 anos de serviço, tendo sido transferido para a reserva remunerada em 26/03/2018. Ele argumenta que em 17/09/2019 foi apresentado um recurso administrativo por outros servidores buscando a percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior no momento em que foram transferidos para a reserva remunerada. No entanto, essas solicitações foram negadas com base no argumento de que os militares que optaram pela modalidade de remuneração por subsídio não teriam direito, de acordo com o artigo 17, § 30 e § 70 da Lei nº 420/07. Por esse motivo, o Autor não apresentou recurso administrativo.

A r. Sentença julgou procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar que os proventos de inatividade do requerente sejam calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, 1° Sargento PM, nos termos do art. 87 c/c o art. 48, II, parágrafo Único, alínea 'c" da Lei no 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada, qual seja, 26/03/2018, com a devida atualização monetária e juros. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, nos moldes do art. 487, I, do NCPC.”

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob os mesmos argumentos deduzidos na origem, no sentido de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No caso em versa, analisando detidamente os argumentos e documentos expostos e colacionados aos autos, entendo de maneira divergente ao douto juízo a quo, ao passo que, restou incontroverso que o recorrido optou pelo regime de subsídio, abrindo mão de sua vinculação ao regime de soldo, regrado pela Lei nº2.701/72. Ocorre que, após sua passagem para a chamada reserva remunerada, pleiteia que o cálculo de seus proventos seja realizado em face de posto de graduação imediatamente superior ao que se encontrava, regulamentação especifica e vinculada ao regime júridico de soldo, ao qual, optou por não mais se encontrar vinculado.

De sobremaneira, não merece prosperar o pedido aduzido pelo recorrido, ao passo se caracterizar regime jurídico misto, ou seja, uma junção dos dois regimes jurídicos existentes e vigentes, formação está, vedada pelo Superior Tribunal Federal ao editar o tema 70 do STF, que expressa não ser permitido ao segurado combinar as vantagens do novo sistema com as do anterior, pois não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico.

Neste sentido, o regime de remuneração por subsídio expressa regras proprias quanto aos proventos fixados aos militares quando em inatividade. Os artigos 10 e 17,§3º e 7º da LC 420/2007, dispõem que a base de cálculo da remuneração seja fixada sobre o posto ou graduação que o mesmo ocupava na data de sua passagem à inatividade. Nestes termos:

Art. 10. A passagem do militar, incorporado após a data de publicação desta Lei Complementar, à situação de inatividade, será “ex-officio”, mediante transferência para a reserva remunerada, ao completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição ao regime de previdência, tendo como base de cálculo do seu provento o valor do subsídio do posto ou graduação e da referência, correspondente à data de inatividade.

Art. 17. O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo, mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção, na forma do Anexo IV.

§ 3º O militar da ativa, de que trata o “caput” deste artigo, que cumprir o tempo de serviço adicional, a que se referem os §§ 1º e 2º, será transferido “ex-officio” para a reserva remunerada, tendo como base de cálculo do seu provento o valor do subsídio do posto ou graduação e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.

§ 7º A opção de que trata o “caput” deste artigo implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio.

Doutra banda, em consonancia entende o tribunal de justiça do estado. Senão vejamos:

TRIBUNAL PLENO ACÓRDÃO Mandado de Segurança nº 0015709-28.2013.8.08.0000. EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃODE POLICIAL MILITAR. 30 ANOS DE SERVIÇO. ART. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78. hipótese de promoção prevista apenas para os militares que permaneceram recebendo pelo regime remuneratório de soldos. incompatível com o sistema remuneratório de subsídios implementado pela Lei Complementar n.º 420/07. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A modalidade de promoção prevista no art. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78 apenas se estende aos Policiais Militares que percebem sua remuneração mediante soldos, não optantes pelo sistema remuneratório do subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual n.º 420/07. 2. A Lei Complementar n.º 420/07, que foi objeto de expressa opção pelo impetrante, prevê outros critérios para o cálculo do subsídio a ser percebido pelo Policial Militar em sua passagem para a inatividade, tomando-se por base o valor do subsídio do Posto ou Graduação por ele ocupado naquela ocasião, sem dispor, em momento algum, sobre qualquer promoção para o Posto imediatamente superior com base na passagem para a Reserva Remunerada. 3. No sistema remuneratório por subsídios, do qual o impetrante é optante, não existe qualquer previsão de promoção do Policial Militar quando de sua passagem para a inatividade, razão pela qual não pode ele invocar tal direito, aplicável apenas àqueles que continuaram a perceber pelo sistema remuneratório do soldo. 4. Consoante expressamente previsto na Lei Complementar n.º 420/07, a opção de remuneração por subsídios implica em expressa renúncia ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio (art. 17, § 7º). 5. A promoção prevista no art. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78 é implementada apenas àqueles policiais militares que passarem para a Reserva Remunerada. 6. As promoções dos Policiais Militares que permanecem na ativa pressupõe a existência de vaga no nível superior hierárquico de sua carreira, o que não se vislumbrou na hipótese em exame, sendo certo que a promoção impositiva do impetrante e a sua permanência na ativa poderá lhe causar uma esdrúxula situação: o Militar será promovido, contudo, não terá funções a desempenhar, dada a inexistência de cargo vago. 7. Segurança denegada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA o Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, denegar a segurança pleiteada pelo impetrante, nos termos do voto da eminente Relatora. Vitória, 27 de março de 2014. PRESIDENTE RELATORA (TJ-ES - MS: 00157092820138080000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 27/03/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 31/03/2014)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008138-57.2019.8.08.0012 AGRAVANTE: WILLIANS MILAGRES DE SOUZA AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTORELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRAEMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NATUREZA PREVIDENCIÁRIAADMISSIBILIDADE POLICIAL MILITAR REFORMA EX OFFÍCIO - ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão deduzida na inicial da ação em que exarada a decisão agravada temnatureza previdenciária, eis que pretende a revisão da base de cálculos dos proventos de aposentadoria do agravante, em razão de um suposto equívoco no ato que determinou a sua reforma ex offício, sendo inaplicável neste caso a vedação prevista nos arts. 1.059 do CPC e 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, nos termos da Súmula nº 729 do STF, que proclama que as vedações legais à concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública, como as previstas no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, não se aplicam às causas de natureza previdenciária. 3. Oato de reforma ex offício do agravante, publicado em 24/05/2018, foi expedido com fundamento nos arts. 11, caput c/c 12, V e 15, I da Lei Complementar nº 420/2007, que não lhe asseguram o direito à fixação dos proventos com base na graduação imediatamente superior. 4. Fundou-se no parecer emitido pela Junta Militar de Saúde na sessão nº 16, de 07/05/2018, que atesta a incapacidade do agravante apenas para o serviço da PMES, ressaltando que a sua doença não decorre de acidente em serviço, que ele não é alienado mental, que não é inválido, bem como que a doença não se enquadra entre aquelas relacionadas no inciso IV, do art. 12, da Lei Complementar nº 420/2007. 5. Laudo médico particular atestando que o agravante se encontra totalmente incapaz para o exercício de qualquer atividade não é suficiente para infirmar o parecer da Junta Militar de Saúde, sendo imprescindível a produção de prova pericial para aferir o grau de sua incapacidade, bem como se sua doença foi adquirida em razão do exercício da função militar. 6. O laudo anexado ao pedido de reconsideração atesta apenas que o agravante é portador de doença mental incapacitante, mas não afirma que ela decorre do exercício da função militar, que é um dos requisitos necessários para a fixação dos proventos com base na graduação imediatamente superior. 7. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAMos Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGARPROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 11 de fevereiro de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AI: 00081385720198080012, Relator: FABIOCLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2020, PRIMEIRACÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOPREVIDENCIÁRIO APOSENTADORIA POR IDADE PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO EC 20/98 CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR À VIGÊNCIADA EMENDA IMPOSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que o art. 3º da EC 20/98 tenha expressa previsão ao direito adquirido à aposentadoria valendo-se das regras do sistema anterior aos trabalhadores que já preenchessem os requisitos para a aposentação, não pode valer-se do período laborado após a vigência da emenda para fins de cálculo do benefício, sob pena de criar um sistema misto de aposentadoria, incompatível com a ordem constitucional. 2. Ao segurado que queria incorporar o tempo de serviço posterior ao advento da EC 20/98 deverá submeter-se as regras de transição elencadas pela emenda, valendo-se do novo regime jurídico estabelecido. 3. Recurso provido. (TJES 3ª Câm. Cível Apelação nº 0913479-34.2009.8.08.0030 Des. Subst. Julio Cesar Costa de Oliveira J. 14/03/2017 DJ. 24/03/2017).

Portanto, ressaltando que o próprio recorrido optou pelo regime jurídico de proventos que melhor lhe atendia, não encontra base para o requerimento de fixação de subsídios calculada sobre regramento ao qual não está vinculado, sob risco de um regime jurídico misto, violando o disposto pelo STF.

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a senteça a quo, julgando improcedentes os pedidos expostos em sede inicial. Determinando que a base de cálculo da remuneração proveniente da reserva remunerada seja calculada sobre as regras do regime jurídico ao qual o recorrido esteja vinculado, qual seja o de subsídios, conforme entendimento preceituado pela legislação pátria. Deixo de condenar o recorrente em custa e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)